Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751595-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Baiocchi Costa Ayrao Agravados: Joao Claudio Vieira Reis Vitoria Donatoni Castro Vieira Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Baiocchi Costa Ayrao contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos do processo no 0723861-05.2024.8.07.0020. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 66926496 foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal com a determinação, dirigida ao Juízo singular, para "que promova a intimação o autor para manifestação a respeito do preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da gratuidade de justiça, nos moldes da regra prevista na parte final do art. 99, § 2o, do CPC, com nova avaliação a respeito da eventual possibilidade de concessão do benefício aludido”. O agravante, então, requereu a desistência do recurso (Id. 68243920). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos e revogo a tutela provisória deferida nestes autos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relato